Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024566-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR FERNANDES GUIMARAES RODRIGUEZ - CPF: 390.895.548-31 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - CNPJ: 61.167.060/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL PARA ANALISAR DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PEDIDO REMANESCENTE –NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO E TEMPESTIVO ENVIO DA DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO RODOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, contra o v. acórdão que manteve a decisão que indeferiu pedido remanescente quanto à comprovação do envio da divergência dos créditos do Banco a Administração Judicial “diante da impossibilidade de comprovação do envio tempestivo da documentação necessária para a análise da divergência de crédito apresentada pelo agravante, nos canais previamente estabelecidos no Edital de Relação de Credores” (Id.
137717658)

O Banco/agravante sustenta que o acórdão é omisso quanto à comprovação do envio da divergência à Administração Judicial, já que há entendimento consolidado de que “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
", referendado em inúmeras oportunidades pelo c. Superior Tribunal de Justiça”, portanto, a inobservância de tal princípio e gravíssimo e caracteriza a omissão do julgado quanto à presunção de boa-fé do embargante.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a omissão apontada, seja o pedido julgado procedente. Prequestiona violação dos artigos 113, 187, 225 e 442, todos do CC; artigos 5º, 425 e 489, §3º, todos do CPC e artigo 7º, §2º da Lei 11.101/2005. (Id. 138628694)

Conforme certidão vinculada ao Id.
140272175, não foram apresentadas contrarrazões
.

A douta PGJ, em notável parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
PAULO FERREIRA ROCHA
, opina pelo não acolhimento dos embargos. (Id.
140456666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso porque não observou a boa-fé do embargante, quanto à comprovação do envio da divergência apontada à Administradora Judicial, não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Conforme salientado, o parecer editado pela douta PGJ, da lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, foi pelo desprovimento do agravo em relação ao objeto remanescente, e, tanto por economia quanto por sujeição às razões articuladas pelo douto parecerista ministerial, transcreve tópicos da aludida manifestação como razões de minha própria decisão a respeito do mérito remanescente:

Penso que o recurso interposto não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão do juízo singular que indeferiu o pedido do agravante a fim de que a Administradora Judicial fosse intimada para analisar a divergência administrativa de crédito para majorá-lo de R$ 5.084.340,00 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais) para US$ 1.954.203,52 (um milhão novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e três dólares norte-americanos e cinquenta e dois centavos de dólar).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante, tendo em vista que este não comprovou o efetivo e tempestivo envio da divergência de crédito no endereço eletrônico indicado no edital de Relação de Credores, qual seja:gomes.scholl.adv@gmail.com (id. nº 67594485, págs. 04).

O agravante alega que o entendimento do juízo singular com relação ao termo “Delivery Report” é absolutamente equivocado, tanto em sua tradução literal, quanto ao significado no contexto de “correios eletrônicos” (e-mails), tendo em vista que, no caso concreto, a entrega foi efetuada com sucesso (“success”).

Ocorre que, ao que tudo indica, o agravante, assistido por renomada banca de advogados, tenta induzir o juízo a erro, como será a seguir demonstrado.

Em primeiro lugar, quando há retorno de mensagem eletrônica com o termo “Delivery Report” é indiscutível que houve algum erro, seja com a indicação de endereço inválido, ou alguma falha de comunicação com o servidor de destino, como corretamente entendeu o juízo singular.

O agravante insiste em dizer que no caso concreto o termo “Delivery Report” apenas atestou que todas as mensagens enviadas foram entregues com sucesso (“sucess”) e, para comprovar esse fato, colacionou aos autos supostas confirmações de envio automaticamente geradas pelos respectivos servidores (id. nº 67594496, págs. 01/03, id. nº 67594493, págs. 01/03; 67594494, págs. 01/03).

Ocorre que não foram juntados os e-mails com as mensagens originais das supostas confirmações de envio recebidas pelo advogado que assiste o agravante e sim os e-mails de encaminhamento das mensagens ao endereço eletrônico de
arthur.rodriguez@tardiolilima.com.br
, situação essa que permite a edição da mensagem original, podendo ser facilmente alterado os termos “faliled” para “sucess”.

Ora, se o agravante quisesse realmente provar que a mensagem com o termo “Delivery Report” teria sido uma confirmação de envio da mensagem deveria ter juntado, ao menos, a mensagem original e não a mensagem que fora encaminhada para Arthur.rodriguez@tardiolilima.com.br.

Ora, todo sabe, que, quando se encaminha uma mensagem a outro endereço eletrônico é permitido alterar a mensagem original, podendo ser facilmente alteado o teor da mensagem original, razão pela qual os documentos juntados pelo agravante são imprestáveis para comprovar o efetivo tempestivo envio da divergência de crédito.

Ademais, como bem observado pelo juízo singular, deveria o agravante, para evitar esse contratempo, ao receber a mensagem de “Delivery Report”, reencaminhar o e-mail, contatar a Administradora Judicial por telefone, entrar em contato com o servidor que hospeda o e-mail para verificar se fora efetuada a devida entrega do e-mail ou adotar qualquer outra providência que pudesse assegurar o recebimento da divergência e dos documentos dentro do prazo legal, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, disso, o agravante sequer trouxe o e-mail original de entrega da divergência, se limitando a juntar supostas confirmações que, como já dito, não são aptas a comprovar o que se alega.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.

Diante da impossibilidade de comprovação do envio tempestivo da documentação necessária para a análise da divergência de crédito apresentada pelo agravante, nos canais previamente estabelecidos no Edital de Relação de Credores, correta a decisão do Juízo.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022